Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, nos casos em que se discute interesse de incapaz, “o princípio do juízo imediato deve prevalecer até mesmo sobre a regra da perpetuatio jurisdictionis, de modo a possibilitar o contato direito entre o magistrado e o curatelado e, assim, melhor atender as necessidades deste, ao ingressar em juízo”.

2. Em observância ao princípio do melhor interesse do incapaz, as ações em que envolvem curadoria são de competência do foro do domicílio do incapaz, o que facilita a fiscalização da curatela, bem como o acesso ao Judiciário.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.